Tribunal: STF
Processo: RE 1539726
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Taxa de fiscalização, localização e funcionamento – Município de Bertioga – Pretendida extinção do processo – Alegação de inconstitucionalidade – Exceção acolhida – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula nº 393 do STJ – Processo cujo prosseguimento se impõe – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, alega a recorrente ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Afirma que, “segundo o v. acórdão recorrido, a Recorrente deveria ter ajuizado Embargos à Execução, segundo o qual considera a via correta para a resolução da presente demanda, muito embora o Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria quando do Tema RG nº 919 e 1.235” (fl. 10, e-doc. 16).



    Assevera que “a matéria em voga foi recentemente decidida pelo E. Supremo Tribunal Federal, em que firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre as antenas de radiotransmissão das concessionárias de telecomunicação” (fl. 12, e-doc. 16).



    Argumenta que, “em sentido oposto do raciocínio da Colenda 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, é plenamente cabível a apresentação de Exceção de Pré-Executividade. (...) Isto porque, como brilhantemente exposto no voto vencido, a matéria tratada não demanda dilação probatória, pois é matéria exclusiva de direito” (fl. 13, e-doc. 16).



    Sustenta não restar “dúvidas quanto à inconstitucionalidade da cobrança da TFLF, tendo em vista que se trata de usurpação da competência privativa da União Federal, delegada à ANATEL, para fiscalizar e legislar sobre serviços de telecomunicação” (fl. 15, e-doc. 16).



    Pede “seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, para que a sentença seja integralmente reestabelecida” (fl. 17, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem limitou-se a verificar os pressupostos de cabimento da exceção de pré-executividade, a qual foi inadmitida com o seguinte fundamento:



    “A irresignação há de ser acolhida, porque o argumento invocado pela pessoa jurídica executada acerca da inconstitucionalidade da taxa, não poderia ser apresentado por meio de exceção de pré-executividade.



    Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível somente quando as matérias tratadas sejam conhecíveis de ofício e, concorrentemente, não demandem dilação probatória, nos moldes da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.



    Como se sabe, todavia, a legislação processual pátria não elencou a alegação de inconstitucionalidade entre as matérias de ordem pública cognoscíveis ex officio pelo Poder Jurisdicional, razão pela qual tal questão não poderia ter sido veiculada nos estritos limites da objeção oferecida.



    Com efeito, a matéria invocada na exceptio, não diz respeito a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. É, na verdade, genuína alegação de mérito, concernente à legitimidade da cobrança, e que deve ser ventilada em sede de embargos à execução.



    A discussão aqui levantada, desta forma, deverá ocorrer por meio da via apropriada, até mesmo para que se possa viabilizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, em suma, não se aplicando o enunciado sumular acima elencado ao presente caso, as circunstâncias recomendavam que fosse rejeitada a exceção de pré-executividade por sua inadequação in casu. 



    Por conseguinte, deve ter seu regular prosseguimento este processo executivo” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.456.557-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. IPTU. Terreno baldio. Presunção de vinculação às finalidades essenciais. Controvérsia sobre a natureza do imóvel. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Súmula nº 279 do STF. 1. Questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a natureza do imóvel objeto de tributação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.444.776-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.596-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 666.361-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora